Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO+ PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob a justificativa de que a parte exequente não se manifestou após o término do prazo de suspensão processual decorrente de acordo homologado judicialmente. A parte autora/apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação específica para manifestação sobre eventual inadimplemento da parte contrária e ausência de prova do pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível extinguir o cumprimento de sentença com base na presunção de pagamento, em razão da inércia da parte exequente, sem comprovação efetiva da quitação da dívida e sem observância dos requisitos legais para a extinção por abandono.
III. Razões de decidir
3. A extinção com base no art. 924, II, do CPC pressupõe a demonstração inequívoca da quitação do débito, o que não se verifica nos autos.
4. A extinção do feito por presunção de cumprimento da obrigação encontra óbice aos atuais ditames do Código de Processo Civil, que se encontra embasado nos princípios da efetividade e da economia processual. 5. A paralisação do feito por inércia da parte exequente pode ensejar a extinção por abandono, mas exige, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, o que não foi observado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a extinção do cumprimento de sentença por presunção do pagamento, dada a ausência de previsão legal que a embase. 2. A inércia da parte exequente não autoriza, por si só, a extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do CPC. 3. Para a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; 711, parágrafo único; 922; 924, II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1872057, 0717746-35.2018.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJe 13/06/2024.TJDFT, Acórdão n. 1107919, 20120710033946APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/06/2018, DJe 16/07/2018.TJDFT, Acórdão n. 1057050, 20160910113690APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18/10/2017, DJe 31/10/2017.